Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708166-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA, NAFSICA PAPPAS AGRAVADO: DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA e NAFSICA PAPPAS contra a decisão ID origem 185229468, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001, movida por DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, ora agravados. Na ocasião, foi deferida a penhora de 3 (três) imóveis dos executados. Diante da informação de que o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada sobre os imóveis de matrícula n. 130.780 e 14.898, tendo mantido a constrição apenas sobre o de matrícula n. 31.975 (ofício ID 59894668), bem ainda da constatação de que, na mesma ocasião, o Juízo consignou que o valor atualizado do débito supera o valor do bem oferecido pelos executados para constrição (decisão ID origem 198992924), determinei a intimação dos agravantes para que se manifestassem sobre a persistência do interesse recursal. Ao consultar a Execução supracitada, verifiquei que, ao analisar o pedido de homologação do acordo extrajudicial juntado naqueles autos, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de suspensão do processo até 2/3/2025 e determinou a intimação dos exequentes para que, caso haja inadimplemento nesse período, peticionem postulando a retomada do feito (ID origem 209730191). Aguarde-se, pois, o decurso do prazo assinalado na Secretaria. Após, venham estes autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator